Tribunal: TJDFT
Processo: 0719528-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela operadora de planos de saúde em face à decisão que deferiu tutela provisória e determinou a autorização e custeio de procedimento cirúrgico supostamente não contemplado no rol de procedimentos da ANS. Em consulta aos autos principais, verifica-se que a decisão já foi cumprida e expedida a guia de autorização para o procedimento antes da interposição do recurso. Instada a se manifestar acerca de eventual falta de interesse recursal, a agravante requereu a desistência do recurso (ID 36702521). É o relatório. Decido. A desistência do recurso não está sujeita à anuência da recorrida, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403